Tribunal: TJDFT
Processo: 0737763-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737763-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVAL LAGE LOBATO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIVAL LAGE LOBATO NETO contra a decisão de ID 63820888 (p. 83) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0734604-34.2024.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Não vislumbro probabilidade no direito autoral suficiente para a concessão da tutela provisória. A própria narrativa dos fatos não parece imputar conduta ao réu, sendo que eventual falha no seu sistema de segurança deve ser verificada de forma mais profunda ao longo da instrução probatória. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. No agravo de instrumento (ID 63820885), a parte autora, ora agravante, pleiteia “sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que a Agravada não faça qualquer tipo de cobrança, não pratique qualquer ato coercitivo ou negativação do nome do Agravante, em decorrência do valor em questão, e que seja o Agravado obrigado a retirar da fatura atual do Recorrente o referido montante, até a decisão terminativa dos autos de origem” (p. 12). Argumenta, em suma, a existência da probabilidade do direito, a qual restou demonstrada nos autos originários, pois foi ludibriado por pessoas que se passaram por funcionários do Banco do Brasil, inclusive com utilização do número de WhatsApp da instituição, com foto do perfil da gerente, induzindo-o ao pagamento de um boleto fraudulento, na quantia de R$ 41.347,64, lançado a débito na fatura do cartão de crédito, para supostamente impedir a concretização de um golpe e evitar o bloqueio de sua conta corrente. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que “a declaração de inexigibilidade do débito em caráter de urgência servirá para evitar que quaisquer tipos de cobranças sejam realizados, bem como para evitar que o nome do Agravante seja negativado” (periculum in mora). Ressalta, ainda, a reversibilidade da medida, porquanto, se acaso julgado improcedentes os pedidos, o recorrido poderá seguir com a regular cobrança do valor em debate. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 63820887). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, em especial o perigo da demora. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, de que a operação financeira realizada pelo banco, concernente na cobrança da fatura com vencimento em agosto/2024, é ilegítima, já que ainda não foi concedida a oportunidade para banco apresentar a documentação que embasa a cobrança. A análise da má-fé do banco ou de terceiros necessita de análise instrutória incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça. Ademais, a despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, compulsando os autos de origem, não se vislumbram verossímeis as alegações de realização de operação de valor considerável por comando de sua suposta gerente, a qual, além de ter se utilizado de número desconhecido do agravante para o contato, ainda o realizou em horário não condizente com o de funcionamento da instituição bancária (ID 63820888, p. 41/47). Também se percebe bastante relevante o ‘print’ juntado no ID 63820888, p. 49, pelo próprio agravante, na qual se verifica que, mesmo antes da confirmação da operação, o recorrente tinha ciência de que se tratava de um boleto emitido por outra instituição financeira beneficiando destinatário desconhecido. Situação que, no mínimo, deveria ter alertado o correntista que se tratava de operação irregular, o qual, por cautela, deveria ter acionado os canais oficiais para confirmação, antes de concretizar a operação, para, somente depois, questionar sua legalidade. A ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, sendo este um princípio jurídico que significa que uma pessoa não pode se aproveitar de um prejuízo que ela mesma causou. Aliás, carece de verificação, também, o fato de que o citado ‘print’ revela o pagamento de um boleto do Banco Bradesco, enquanto o débito na fatura no valor de R$ 39.990.90 (e não de R$ 49.260,90 como informou o recorrente) é um título do Banco Safra S.A. Destarte, assim como o juízo na origem, julgo faltar a plausibilidade do direito, conforme precedentes desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. NÃO CABE ARRESTO CONTRA O BANCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que julgou pela ausência de plausibilidade do direito invocado, já que não demonstrada a fraude. Insatisfeita, a parte autora interpôs agravo de instrumento para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo liminarmente e, no mérito, para determinar o arresto no valor do contrato tido como inexistente. 2. Como o argumento principal da parte, tanto no agravo de instrumento quanto na ação principal, é a alegação de fraude em serviços bancários, é imprescindível aguardar a análise das questões invocadas sob o contraditório judicial. 3. A análise da má-fé do banco ou de terceiros necessita de análise instrutória incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça. 4. Precedentes: Acórdão 1712590, 07281484220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023; Acórdão 1432539, 07117788520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022; Acórdão 1369108, 07046435620218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1771402, 07341811420238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE. FALHA DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, concretamente, verifica-se não se revelar o reconhecimento imediato de que houve fraude ou vício de consentimento na assunção de dívida firmada com a parte agravada, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo firmado em nome da autora/agravante. 3. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca do inadimplemento e da falha na prestação do serviço que sustenta a agravante ter incorrido as partes agravadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1768036, 07273244920238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator